Tribunal: CARF
Processo: 10380.901787/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10380.901787/2010­35
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.244 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
4 de fevereiro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
GRANDE MOINHO CEARENSE SA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique a
idoneidade da documentação, anexada ao Recurso Voluntário e, com base neste exame, se
suficiente, que valide (ou não) o crédito pleiteado pela recorrente, nos termos do art. 170, do
CTN, notificando a recorrente, caso necessite de outras provas ou esclarecimentos.

(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 08­
20.885, da 4a Turma da DRJ/FOR, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou o pedido de compensação

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901787/2010-35
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.901787/2010­35
Resolução no 1001­000.244
S1­C0T1
Fl. 91

2
declarado através de PER/DCOMP n° 24992.92253.300307.1.7.02­6033, relativamente ao
saldo negativo de IRPJ.
Transcrevo, a seguir, o relatório:
Cientificado do decisório em 16.06.2010 (fl. 11), o interessado apresentou
Manifestação de Inconformidade em 22.06.2010 (fls. 12/13), requerendo a
homologação das compensações, tendo em vista os seguintes argumentos:
Ocorre que no ano base 1999 houve uma cisão e foram feitas duas D1PJ, a
primeira referente o período de 01/01/1999 a 27/08/1999 e a segunda do período de
28/08/1999 a 31/ 12/1999.
O crédito referente a PER/DCOMP em questão está constituído na segunda
D1PJ, ou seja, do período de 28/08/1999 a 31/12/1999.
Neste período a forma de apuração do 1RPJ era trimestral, conforme DIPJ. O
programa do PER/DCOMP abre as opções para forma de apuração ou trimestral ou
anual. Quando marcamos trimestral que era o nosso caso, ele só deixa informar a data
de 01/10/1999 a 31/12/1999. Se colocarmos um período diferente, que era o nosso de
28/08/1999 a 31/12/1999 o programa dá um erro, vide tela abaixo, dizendo que a data
inicial e/ou final são incompatíveis com o trimestre informado.
Para que o período correto fosse informado, 28/08/1999 a 31/12/1999, tivemos
que selecionar a opção anual para que ficasse de acordo com a data da DIPJ.
A DRJ assim decidiu:
Ao proceder ao exame do alegado saldo negativo de IRPJ informado na
DIPJ/2000, andou bem o Despacho Decisório ao demonstrar as inconsistências do
PER/DCOMP do requerente. De fato, se o período de apuração do lucro do
administrado é trimestral, não há razão para calculá­lo no período de 28/08 a
31/12/1999, o que excederia o 40 trimestre. Deveria o requerente ter calculado os saldos
negativos da seguinte forma: de 28/08 a 30/09/1999; e de 01/10 a 31/12/1999.
Demonstrado tal erro de fato, é possível prosseguir na análise do pleito do
requerente, tendo em vista que o valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP
(R$283.247,82) coincide a quantia calculada no 4° trimestre de 1999 da DIPJ/2000 (fl.
41).
Verifica­se que esse valor deriva integralmente do IRRF (fl. 41).
Assim, deu provimento parcial homologando o crédito de R$31.613,09.
A recorrente foi cientificada em 03/06/2011 (110). O recurso voluntário foi
apresentado em 24/06/2011 (fl 70).
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, e que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto
dele eu conheço.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.901787/2010­35
Resolução no 1001­000.244
S1­C0T1
Fl. 92

3
Em seu recurso, a recorrente repete os argumentos constantes de sua
manifestação de inconformidade, apresenta uma preliminar que mais se confunde com a
descrição dos fatos e acrescenta que:
O fato relevante em questão é que esta PERDCOMP utiliza do saldo negativo
referente o exercício de 2000 (R$ 283.247,82) somente o valor de R$ 65.989,79 de
crédito original.
Este crédito original é devido e legitimo, conforme comprovantes em anexo,
onde constam todas as retenções feitas pelos Bancos referente aplicações, e que compõe
o valor original de R$ 65.989,79 compensado na PERDCOMP.
Argumenta que o que deve ser julgado é se o valor pleiteado é legítimo ou não e
que, para tanto anexa todos os comprovantes de retenção que compõem o referido pedido.
Fácil de ser observado que a lide reside no fato de a DRJ ter considerado apenas
parte do Imposto de Renda Retido na Fonte ­ IRRF, consoante o que consta nos sistemas da
Receita Federal, como segue, não estando mais em discussão o saldo negativo apurado pela
recorrente.
Assim, foram identificados os seguintes valores:

Assim, restou em aberto o valor de R$34.376,70 (R$65.989,79, pleiteados no
PER/DCOMP menos o valor de R$31.613,09, identificado pela DRJ).
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.901787/2010­35
Resolução no 1001­000.244
S1­C0T1
Fl. 93

4
Os documentos anexados (fls 180 a 218, numeração original) correspondem, na
realidade, à notas de compra/negociação de títulos, que não comprovam que houve, de fato, a
retenção do IRRF. O documento apto a isto seria o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte.
No entanto, houve a indicação das fontes pagadoras, os rendimentos pagos e o
IRRF retido na DIPJ correspondente ao período de apuração.
Além disso, foram anexadas cópia das diversas DIRF que, em princípio,
comprovam as retenções efetuadas, entretanto a anexação deu­se após a decisão da DRJ.
Consoante a Súmula CARF 80:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
Por outro lado, a Súmula CARF 143, assim dispõe:
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Portanto, como os referidos documentos não foram objeto de exame pela DRF,
em respeito ao princípio da verdade material, proponho que o presente recurso seja convertido
em diligência à Unidade de Origem para que esta, além de verificar a idoneidade da
documentação, verifique se os valores que compõem o crédito tributário, indicado na
PER/COMP (fls 88 e 89, numeração original) estão devidamente comprovados e se os
rendimentos foram efetivamente tributados.
Com base neste exame, se suficiente, que valide (ou não) o crédito pleiteado
pela recorrente, nos termos do art. 170, do CTN, notificando­a, caso necessite outras provas ou
esclarecimentos.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo e encaminhado a este CARF
para continuidade do julgamento. A recorrente deverá ser notificada desta decisão.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital